Tribunal: TJDFT
Processo: 0761207-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AJUSTE NO VALOR PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto a pretensão para o pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença-prêmio convertidos (15 meses), totalizam R$ 8.917,50”, e para condenar “o requerido ao pagamento de R$ 178.515,75, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (06/2017 - id. 174959181, p. 40) até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 169.598,25 - id. 184820563, p. 9), que também deverá ser corrigido até a mesma data”. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, a pretensão para o pagamento dos reflexos do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional também está inserida no protesto interruptivo da prescrição efetivado pelo Sinpro (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018), eis que trata de ações que versam sobre o abono de permanência, sendo a pretensão nos autos mero reflexo do abono de permanência. Assim, requer que seja afastada a prescrição quanto ao pedido para condenação da parte ré ao pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021.
IV. A pretensão para a incidência do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias corresponde a obrigação acessória decorrente do abono de permanência, que é a obrigação principal. Desse modo, o protesto interruptivo efetivado pelo Sinpro quanto ao abono de permanência também engloba a interrupção do prazo prescricional quanto a pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição parcial. No mesmo sentido: (Acórdão 1811863, 07254931520238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1811745, 07659936020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1743635, 07574471620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VII. Assim, e afastada a prejudicial de prescrição quanto ao cômputo do abono de permanência no terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016, deve a sentença ser reformada quanto ao valor da condenação. Contudo, há evidente equívoco na planilha da parte autora, que indicou o valor base do abono de permanência no total de R$ 1.240,46 (ID 58292189, pág.4), enquanto que o correto seria R$ 1.120,46 (ID 58292194). Desse modo, deve o valor da condenação decorrente ao acréscimo do abono de permanência no terço de férias ser majorado em R$ 373,49 (valor original – (R$ 1.120,46/3)), a ser atualizado nos termos indicados na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação em R$ 373,49 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) decorrente do cômputo do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias adimplido em dezembro de 2016, a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.